Tribunal: STF
Processo: RE 1453526
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL PELO ESTADO DE DESTINO. DIFAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DEVIDO AO DISTRITO FEDERAL. 1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença, daí porque não pode ser conhecido. 2.. As empresas estabelecidas em outros Estados são obrigadas a recolher o diferencial de alíquota do ICMS, nas aquisições efetuadas por consumidores finais domiciliados no Distrito Federal, mesmo que a efetiva entrega da mercadoria ou o serviço prestado tenha ocorrido presencialmente no estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da federação. 3. Recurso voluntário não conhecido. Deu-se provimento à remessa necessária.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 155, § 2º, VII, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Ab initio, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, quanto à alínea “c”, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1.183.212-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 896.468-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/5/19).



    Colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:  



      “Como visto, a controvérsia diz respeito à possibilidade de o Distrito Federal exigir o pagamento do ICMS-DIFAL e Fundo de Combate à Pobreza nas operações relativas ao fornecimento de refeições e bebidas adquiridas e consumidas por adquirente, não contribuinte do imposto, e residente no Distrito Federal, no próprio estabelecimento localizado em outra unidade da Federação.



    (...). 



    A Lei Distrital nº 1.254/96, que regulamenta a cobrança do ICMS no âmbito do Distrito Federal, preconiza, em seu art. 20, §3º, nos termos da redação conferida pela Lei Distrital nº 5.546/2015, que é “devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal”, e que “o imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto domiciliado no Distrito Federal, ser entregou ou prestado em outra unidade federada.”



    (...).



    Em resumo, extrai-se das referidas normas que as empresas estabelecidas em outros Estados, como a impetrante, são obrigadas a recolher o diferencial de alíquota do ICMS, nas aquisições efetuadas por consumidores finais domiciliados no Distrito Federal, mesmo que a efetiva entrega da mercadoria ou o serviço prestado tenha ocorrido presencialmente no estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da federação, no caso, Estado de Goiás.



    (...). 



    Conclui-se, pois, que não há qualquer ilegalidade no ato impugnado que notificou a impetrante a proceder ao recolhimento do ICMS de que tratam as notas fiscais juntadas aos autos, emitidas em decorrência das operações de fornecimento e consumo de refeições e bebidas aos hóspedes dentro de seu estabelecimento, localizado no Estado de Goiás.  



    Nesse contexto, observa-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza das operações tributadas, se destinadas a contribuintes ou não contribuintes do ICMS e quanto ao local da respectiva operação, seria necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS-DIFAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.375.664-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 22/6/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO POR CONSUMIDOR FINAL. TEMA 1.093 DA RG. INVIABILIDADE. LC 87/96 E LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. É inviável a aplicação do Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral no presente caso, tendo em vista que, no paradigma, a controvérsia estava centrada nas operações e prestações a consumidor final não contribuinte do ICMS, hipótese diversa da presente, em que o consumidor final é contribuinte do tributo. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.425.064-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS-DIFAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.319.021-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/12/2022)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente